Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741117-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZA MANGGINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Tereza Manggini contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247734423 do processo de origem n. 0721608-43.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., manteve o bloqueio de valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 76594777), a agravante afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta estar em situação de hipossuficiência econômica, pois aufere renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. No mérito, afirma que “recebe mensalmente o valor líquido de R$ 16.126,44, muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, e demonstrou de forma documental, tais como o contracheque; extrato bancário e comprovação de que a conta bloqueada é conta-salário exclusiva para recebimento de vencimentos da EBSERH”. Alega nulidade da penhora sob o fundamento de absoluta impenhorabilidade de seus vencimentos, “sendo ilegal a penhora, ainda que parcial (30%), pois não ultrapassa os 40 salários-mínimos estabelecidos como teto”. Suscita violação ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Cita precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Presentes elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, a decisão monocrática de ID 76645143 determinou a intimação da agravante para juntar aos autos documentos que comprovem a real necessidade do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178. A agravante juntou documentos ao ID 77070800. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 77077459). Preparo recolhido (ID 77479853). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, presente tais requisitos. Por pertinente, transcreve-se excerto da decisão agravada (ID 247734423 dos autos de origem): III. A executada MÁRCIA TEREZA MANGGINI, apresentou impugnação à indisponibilidade que recaiu sobre os ativos financeiros localizados em suas contas bancárias através da consulta realizada junto ao sistema SISBAJUD. Ao todo, foi indisponibilizada a quantia de R$ 22.383,96, sendo R$ 1.236,43 em sua conta bancária junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e R$ 21.147,53 junto ao BCO BRADESCO S.A. (relatório de consulta em ids. 243691907 e ss.). Segundo a executada, a quantia de R$ 16.126,44, entre o total depositado junto ao BCO BRADESCO S.A., detém natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável na forma do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer, assim, seu imediato desbloqueio (id. 242042855). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 246460108, defendendo a manutenção integral das medidas constritivas que recaíram sobre as quantias, ante a ausência de comprovação da natureza salarial dos aludidos valores. É o relato do essencial. Decido. Prima facie, com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (id. 244608075), verifica-se que, de fato, parcela considerável das quantias indisponibilizadas é oriunda de salário pago à executada em decorrência de cargo exercido perante a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Afinal, a conta atingida reconhecidamente possui natureza de conta-salário, tendo sido comprovado que é a partir dela que a executada recebe sua remuneração mensal. Comprovou-se, ainda, que a executada tinha recebido a remuneração referente ao mês de junho/2025 poucos dias antes da efetivação da indisponibilidade. Contudo, a despeito da impenhorabilidade da natureza de tais verbas, o longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salário pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) O contracheque da executada demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja retenção de percentual do valor bloqueado em sua conta a título de verba salarial, no importe de 30% (trinta por cento) do seu salário recebido, após a realização dos descontos compulsórios, para fins de amortização do débito, o que não atingirá a dignidade da executada nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Nessa toada, considerando que o salário da executada, após os descontos compulsórios, representa a monta de ao menos R$ 20.033,49 - não sendo considerados como descontos legais, para fins de aferição de sua remuneração líquida, os empréstimos, reposições ao erário e descontos por falta consignados em seu contracheque (id. 244608075. p. 01) -, impõe-se a permanência do bloqueio na fração de 30% (trinta por cento), que, por sua vez, totaliza o importe de R$ 6.010,04. Dessa forma, tendo em vista que foi bloqueada a quantia de R$ 16.126,44 em sua conta salário que é comprovadamente oriunda de sua última remuneração - superior, portanto, à margem passível de penhora - faz-se imperativa a restituição do valor excedente à executada, correspondente a R$ 10.116,40. Por sua vez, quanto ao restante depositado na aludida conta, bem como às quantias indisponibilizadas nas outras contas bancárias de titularidade da executada, não foi alegada qualquer forma de impenhorabilidade, razão pela qual haverá sua correspondente conversão em penhora. Por essas razões, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela executada e determino a restituição da quantia de R$ 10.116,40, entre o total indisponibilizado em sua conta junto ao BCO BRADESCO S.A.. Por sua vez, no tocante ao valor remanescente constrito, converto a indisponibilidade em penhora, com a consequente determinação de apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC, prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que até a presente oportunidade não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. Como narrado, a dívida exequenda na origem não possui natureza de verba alimentar. Portanto, afastada a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito não relacionado à prestação alimentícia deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese, é possível observar que a executada/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$16.126,44 (dezesseis mil cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) (ID origem 244608075). Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Ademais, se considerado o alto valor da dívida, de R$1.503.582,78 (um milhão quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito. Nesse sentido, colha-se precedente de lavra desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração do executada, até o limite do valor do débito cobrado R$278.714,17 (duzentos e setenta e oito mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos), atualizado em 13/6/2024, decorrente de condenação judicial ao pagamento de dívida relacionada à contrato de locação. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. O executado/agravado aufere renda média de R$12.900,39 (doze mil e novecentos reais e trinta e nove centavos), ou seja, quantia bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito, haja vista o alto valor da dívida (R$278.714,17- duzentos e setenta e oito mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser ratificada, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926701, 0729891-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJe: 8/10/2024.) Assim, em um juízo de cognição sumária, está presente a probabilidade do direito atinente à observância da regra da impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao segundo requisito, há perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar da agravante, comprometendo o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a desconstituição da penhora e a restituição dos valores constritos à agravante, por se tratar de verba alimentar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora